Tribunal: TJMT
Processo: 1009850-48.2018.8.11.0002
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009850-48.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ALEXSANDER PATRICK OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 056.821.911-29 (APELADO), BRUNA JULIANA RODRIGUES SILVA - CPF: 055.286.701-28 (ADVOGADO), JANAINA TAYARA RODRIGUES SILVA - CPF: 025.127.781-00 (ADVOGADO), INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/1009-51 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), FERNANDA MARIA PAGOTTO - CPF: 324.123.258-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - INSS –– CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDECIÁRIOS –
INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA PARA A FUNÇÃO HABITUAL – COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 59 DA LEI Nº 8.213/91 PREENCHIDOS – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO – ART. 60, § 8º, DA LEI 8.213/91-
A -

APELO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
O
§ 8º
do artigo
60
da Lei n.
8.213
/1991 dispõe expressamente que, "sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de
auxílio
-
doença
, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício".

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Várzea Grande
,

que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Acidentário ou Aposentadoria por Invalidez Acidentária C/C Antecipação de Tutela n. 1009850-48.2018.8.11.0002
,
ajuizada por
Alexsander Patrick Oliveira da Silva
em face do
Apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pelo autor ALEXSANDER PATRICK OLIVEIRA DA SILVA, para determinar à Autarquia-ré o restabelecimento do benefício de Auxílio doença, desde a data de 23/12/2017 até a completa reabilitação do segurado (prazo indeterminado), com a dedução de todas as parcelas já pagas, de modo a não incorrer em enriquecimento sem causa.

Confirmo a decisão concessiva da tutela de urgência proferida nos autos (ID 16312251), determinando o restabelecimento do benefício no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária, sem prejuízo da adoção de outras medidas.

Isento o requerido das custas e despesas processuais, nos termos art. 3º, I, da Lei

Estadual n. 7.603/2001.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, sendo atualizadas nos termos do julgamento do Tema nº 810/STF.

[...]

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme art. 496 § 3º e 509, § 2º, do CPC.

[...]

Em suas razões recursais (ID n. 119848572), o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS,
defende que a sentença merece reforma, sob o fundamento de que deve ser fixada a DCB nos termos do § 9º do
art. 60 da Lei 8.213/91
, com a redação dada pela Lei nº 13.457/2017.

Caso não seja esse entendimento, requer que
seja expressamente prevista a possibilidade de a Autarquia submeter a parte autora à perícia médica administrativa a qualquer tempo
, e, caso constatada sua recuperação laboral ou sua reabilitação profissional, seja possível a cessação do benefício.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que a sentença, seja reformada, bem como manifestação expressa quanto a violação dos dispositivos mencionados.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 119848575), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.120402998), manifestou pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista que o Magistrado
a quo
não submeteu ao duplo grau de jurisdição, bem como a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação de Restabelecimento de Auxílio Doença Acidentário ou Aposentadoria por Invalidez Acidentária C/C Antecipação de Tutela n. 1009850-48.2018.8.11.0002
,
ajuizada por
Alexsander Patrick Oliveira da Silva
em face do
Apelante,
julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial.

Alega que, no ano de 2015, em decorrência do acidente de trânsito, durante deslocamento entre os locais de trabalho, que resultaram na fratura da bacia, fratura dos membros inferiores e lesão vesical,

ingressou com pedido Administrativo de Auxílio-Doença perante o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o que lhe foi deferido em 24-6-2015 e cessado em 22-12-2017.

A perícia médica oficial foi realizada em 04-2-2019 (ID n.119848489)

Em seguida, o Magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, razão pela qual, a parte requerida insurge contra a sentença.

DO APELO DO INSS

Conforme relatado anteriormente, o
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
interpôs recurso de apelação cível, alegando que a sentença singular merece ser reformada, pelos argumentos que expõe.

Aponta que, o auxílio por incapacidade temporária é benefício precário por natureza, de modo que, caso o INSS constate que o segurado recuperou sua capacidade laborativa, seja para a mesma, seja para outra atividade, deve fazer cessar o benefício.

Com base nisso, requer seja reformada a r. sentença para que, diante da temporariedade da incapacidade laborativa da parte autora constatada pelo perito judicial, seja fixada a DCB nos termos do §9º do art. 60 da Lei 8.213/91, com a redação dada pela Lei nº 13.457/2017, cabendo à parte autora pedir a prorrogação do benefício junto ao INSS, caso entenda necessário.

A irresignação merece prosperar.

Isso porque,
em relação à fixação da data da cessação do benefício – DCB, a Lei de Benefícios prevê expressamente que o auxílio-doença concedido na via administrativa ou judicial terá, sempre que possível, prazo determinado (art. 60, §§ 8º e 9º). Confira-se:

Art. 60. O auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz.

[...]

§ 8º Sempre que possível, o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício.

Infere-se que, de fato, o ato de concessão de
auxílio
-
doença
, mesmo que judicial, deverá fixar o
prazo
estimado para a duração do benefício, sempre que possível. Caso contrário, por força do citado
§ 9º
do artigo
60
da Lei n.
8.213
/1991, o benefício cessará após o
prazo
de cento e vinte dias, contado da data de concessão, exceto o caso, ressalte-se, de eventual prorrogação.

Dessa maneira, entende-se que o benefício do autor não pode ser concedido, desarrazoadamente, por
prazo

indeterminado
, sob a pena de violação aos princípios acima informados.

Nesse sentido, o entendimento dos tribunais pátrios. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - ACIDENTE DE TRABALHO - PERÍCIA - INCAPACIDADE LABORATIVA APENAS TEMPORÁRIA - BENEFÍCIO INDEVIDO -
AUXÍLIO
-
DOENÇA
- TERMO FINAL - DEVER DE FIXAÇÃO NO ATO DE CONCESSÃO OU REATIVAÇÃO DO BENEFÍCIO.

- Nos termos do art.
42
da Lei
8.213
/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida quando o segurado, estando ou não em gozo de
auxílio
-
doença
, for considerado total e definitivamente incapaz para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta a subsistência.

- Sendo temporária a incapacidade laborativa do segurado, não faz jus à concessão de aposentadoria por invalidez.

-
O artigo
60
,
§ 8º
, da Lei
8.213
/1991, consagra a chamada "alta programada", impondo o dever de fixar, "sempre que possível", no ato administrativo ou judicial de concessão ou reativação do
auxílio
-
doença
, a data de cessação do benefício (
DCB
), ressalvada a possibilidade de o segurado requerer sua prorrogação perante o
INSS
, nos termos do § 9º do citado artigo.

(
TJMG
- Apelação Cível 1.0000.19.167533-9/001, Relator (a): Des.(a) Fernando Lins, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/5/2020, publicação da sumula em 28/5/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - OCORRÊNCIA - EFEITOS INFRINGENTES - EXCEPCIONALIDADE - AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO - AUXILIO
DOENÇA
- TERMO FINAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SUMULA 111 DO STJ.

- A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é medida excepcional, ou seja, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária.

-
Tratando-se de auxilio
doença
, tem-se que o regramento para fixação do termo final deve obedecer à legislação vigente ao tempo do ajuizamento da ação, em atenção ao princípio do tempus regit actum. Necessária a indicação do termo final para a duração do benefício, nos termos do art.
60
,
§ 8º
, da Lei
8.213
/91
.

- Os honorários advocatícios devem ser fixados observados aos critérios previstos na Súmula 111 do STJ.

(
TJMG
- Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.074710-5/002, Relator (a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 4/3/0021, publicação da sumula em 5/3/2021). [Destaquei]

REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO -
AUXÍLIO

DOENÇA
-ACIDENTÁRIO - TERMO INICIAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - TERMO FINAL DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO - INDÍCE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILÍQUIDA.

O
auxílio
-
doença
, que vinha sendo pago ao segurado e depois foi indevidamente cancelado, será devido a partir do dia seguinte ao da cessação indevida (inteligência do art.
86
,
§ 2º
, da Lei
8.213
/1991).
Nos termos do art.
60
,
§ 8º
, da Lei
8.213
/1991, necessária a fixação do termo final do
auxílio
-
doença
acidentário.
A correção monetária deverá ser calculada de acordo com a natureza da obrigação, sendo o INPC para as dívidas previdenciárias do Regime Geral de Previdência Social (art.
41-A
da Lei
8.213
/1991). Por se tratar de matéria de ordem pública, a correção monetária pode ser revista até mesmo de ofício, sem que se caracterize "reformatio in pejus" ou julgamento "extra petita". Do mesmo modo, não tendo sido feito na sentença, é necessário fixar os termos iniciais para incidência da correção monetária e dos juros de mora. O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre as parcelas do benefício vencidas após a citação é a data de vencimento de cada parcela. Nos termos do art.
85
,
§ 4º
,
II
, do
CPC
, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, sendo ilíquida a sentença, a definição do percentual relativo aos honorários advocatícios de sucumbência somente ocorrerá após a liquidação do julgado.

(
TJMG
- Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.17.080302-7/002, Relator (a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 1/10/0020, publicação da sumula em 7/10/2020) [Destaquei]

In casu
, tendo em vista que o perito concluiu que a data provável de cura da parte autora seria de 12 (doze) meses, e que após essa data, deveria realizar nova perícia, entendo que a decisão vergastada contraria o disposto no art.
60
da Lei nº
8.213
/91, devendo, assim, ser retificada para fixar a data da cessação do benefício –
DCB,
conforme o prazo estipulado pela perícia médica, facultando-lhe, ainda, o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
,
para determinar que seja fixada a data da cessação do benefício (auxílio doença acidentário) em 12 (doze meses), conforme estipulado na perícia médica, facultando ao segurado o direito de requerer a sua prorrogação na via administrativa ao final de tal prazo, nos termos do artigo
60
,
§ 8º
, da Lei n.
8.213
/91.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2022